Tribunal: TJSP
Processo: 2125393-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, após a impugnação do polo agravado. O polo agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme determinado pelo juízo a quo.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, após a impugnação do polo agravado. O polo agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme determinado pelo juízo a quo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo polo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados pelo polo agravante não comprovam a alegada hipossuficiência. Ademais, o comando judicial para comprovação do alegado estada de hipossuficiência foi atendido apenas parcialmente.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência financeira é relativa e exige comprovação documental."

Jurisprudência Citada: TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2113340-29.2016.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 9.8.2016; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2166325-72.2016.8.26.0000, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 3.10.2016.